Tribunal: TJPA
Processo: 0806788-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806788-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: NELBERSON MAGNO MARINHO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JURI ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS CORPUS
liberatório
com pedido de liminar,

impetrado
em favor de
NELBERSON MAGNO MARINHO
,
apontando por coator o MM
Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
,
dizendo
o impetrante,
em resumo, que
o
paciente
,
denunciado pela suposta prática do delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II e IV, do CP) - Processo n° 0004356-97.2016.814.0006-, e
sofre constrangimento ilegal
vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, além de não ter empreendido fuga, possui requisitos pessoais favoráveis que lhe dão direito a liberdade provisória
.
Pede então,
a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pelo Des. Milton Nobre (fls. 26/27-ID Num
3301545);
prestadas as informações
(fls. 34-ID Num
3318831)
,
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pela
denegação
da ordem.
Os autos retornaram a minha relatoria, ante a prévia distribuição (ID Num
3299576)
.

VOTO

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 01.10.2019, vez que,
na manhã do

dia 25 de dezembro de 2015, o município de Ananindeua, o paciente ceifou a vida de

Fernando Luís da Costa Medeiros, mediante disparos de arma de fogo, e
diz sofrer constrangimento ilegal, basicamente, ante ao ausência dos requisitos da prisão preventiva
.

Pois bem. Como muito bem observou o Desembargador Milton Nobre, ao analisar o pedido de liminar em caráter de urgência,
vislumbrou, de plano, não haver motivos para revogação da custódia cautelar do paciente, cuja razões decidir adoto na sus integralidade, para evitar tautologia, a qual peço
vênia
para transcrever:

“Com efeito, constato que a autoridade tida como coatora, na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, bem justificou sua necessidade, destacando que este se evadiu do distrito da culpa, não sendo localizado para ser citado e responder ao processo.

Nos termos da decisão que decretou a prisão cautelar:

“
Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO a Prisão Preventiva do réu NELBERSON MAGNO MARINHO, vulgo NELBINHO, Brasileiro, Solteiro, natural de Belém/PA, filho de Berilo Ferreira matinho Junior e Abiete Correa Magno, RG 6273186, PC/PA, residente na Av. do Ipês, 126, Rodovia BR-316, Levilândia, Ananindeua/PA, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.”.

Assim, mostram-se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo Coator determinou a segregação preventiva do paciente visando resguardar a conveniência da instrução criminal, bem como a futura aplicação da Lei Penal, tendo em vista o mesmo não ter sido encontrado no distrito da culpa, em razão de possível fuga.

Por essas razões, em um primeiro átimo de vista, não vislumbro ilegalidade na decisão atacada, motivo pelo qual
denego a liminar pleiteada”.

De fato, o Juiz apontado como coator, fundamentou a medida extrema, ante a prova da materialidade e os indícios de autoria,
justificando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, considerando que a prisão somente foi cumprida em data recente – 24.06.2020 – e o decreto é datado de 06.07.2017, ante a fuga do distrito da culpa, evidenciando risco a aplicação da lei penal.

Assim, é um tanto quanto temerário a soltura do paciente no atual momento processual
,
ante ao risco de, novamente, empreender fuga, e o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE)
.

Também,
a prisão preventiva não implica em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, pois tem natureza cautelar e é recepcionada pela Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXI), tampouco configurando antecipação de pena.

Por fim, no que concerne
a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada
outra medida elencada no art. 319 do CPP.

PELO EXPOSTO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE
A ORDEM.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020